Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO RECONHECIMENTO. Cuidando-se de hipótese de multirreincidência, correta a compensação parcial entre a referida agravante e a atenuante da confissão espontânea. O fato de o agente ter percorrido quase todo o iter criminis enseja maior grau de reprovabilidade da sua conduta, de sorte a exigir uma resposta mais severa. Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Não configura bis in idem o reconhecimento das várias condenações transitadas em julgado, considerando uma para valorar negativamente os antecedentes, três para agravar a pena e a multirreincidência para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.